Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712166-17.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0729826-60.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Conforme afere-se dos autos, em 01/06/2024 foi proferida Decisão declarando extinta a execução em razão da homologação de acordo entre as partes. Assim, tendo em vista a eventual perda de objeto, em atenção ao dispositivo do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a manutenção do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora